Tribunal: TJES
Processo: 5006196-06.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006196-06.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREDSYSTEM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RECORRIDO: MARIA MADALENA OLIVEIRA ARAUJO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006196-06.2023.8.08.0030

RECORRENTE: CREDSYSTEM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

RECORRIDA: MARIA MADALENA OLIVEIRA ARAUJO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA. COBRANÇA INDEVIDA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que possui cartão administrado pela requerida Credsystem, sendo que foram lançadas compras no plástico que não reconhece. Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando a declaração da inexistência do débito, repetição do indébito e indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando que a requerida cancele, em definitivo, as cobranças dos valores objeto da demanda, sob pena de multa diária, além de condenar a requerida a restituir ou estornar os valores cobrados no cartão de crédito e efetivamente pagos pela consumidora, descontado o valor do plano odontológico, e ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Nas razões recursais, a recorrente aduz que a recorrida não reclamou perda, furto ou roubo do cartão de crédito, embora não reconheça compras realizadas com o plástico. Discorre que atuou em exercício regular de direito, não havendo que se falar em dano extrapatrimonial, razão pela qual pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe à recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, bem como a validade das compras contestadas pela recorrida, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, entendo que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar que as transações foram efetivamente realizadas pela consumidora.

Com efeito, a instituição financeira deveria se precaver e tomar medidas de segurança para evitar prejuízos como o sofrido pela recorrida, restando inequívoca a falha na prestação de serviço e a responsabilidade da empresa pelo prejuízo auferido pela consumidora.

Por conseguinte, devida a restituição do prejuízo financeiro auferido pela parte, decorrente das cobranças indevidas realizadas pela recorrente e adimplidas pela recorrida.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva dos recorrentes em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora.

Destarte, coaduno integralmente com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Cabe, à parte requerida, o mínimo de prova de que as transações foram realizadas pelo consumidor, o que não aconteceu.

Quanto aos planos odonto e seguro, aduz a parte requerida que a autora aderiu aos planos espontaneamente, através do canal de atendimento, no entanto, deixa de apresentar provas da referida alegação, como por exemplo, as gravações de áudio do momento que a autora teria concordado em pagar pelos planos. Todavia, em petição de ID – 26817031 pág. 03, a parte autora confessa que aderiu o plano ODONTO CARTÃO.

Concluo, assim, que as compras objeto da presente lide não foram realizadas pela parte autora, devendo, a parte requerida restituir ou estornar o valor cobrado no cartão de crédito da parte autora, cancelando as referidas cobranças, caso ainda não tenha feito, podendo descontar o valor do plano ODONTO CARTÃO.

Em relação ao dano moral, vejo presente, pela indignação causada na parte autora, que não pode ser considerado um mero aborrecimento, já que se viu angustiada com a possibilidade de ser obrigada a pagar valor que não contratou.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 7.000,00 (sete mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)